Tribunal: STF
Processo: RE 88211
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
Ação rescisória. Acórdão que, julgando procedente a ação, considerou violado o art. 214 do CPC. Decisão que não nega vigência ao art. 3º da L. nº 4.121/62, nem ao art. 264 do CCv, não restando demonstrado o dissídio. Recurso extraordinário não conhecido.